Tribunal: STF
Processo: RE 1300254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em mandado de segurança impetrado pelo ora recorrido em face de ato do Secretário de Administração de referido ente federativo, concedeu a ordem nos termos da ementa abaixo (com meus destaques):
    “MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, CONTRA ATO DE AUTORIDADE COATORA, QUE NEGA AO IMPETRANTE O VALOR DE VENCIMENTO BASE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. O IMPETRANTE VINHA RECEBENDO VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. O EDITAL FAZ VÍNCULO RECÍPROCO ESTABELECENDO SEGURANÇA JURÍDICA, PARA ASSEGURAR AO ADMINISTRADO QUE DETERMINADO DIREITO PREVISTO NO EDITAL NÃO SEJA ALTERADO, PARA AGIR COM SEGURANÇA EM SITUAÇÕES QUE SE ESTABELEÇAM ESTÁVEIS, SOB PENA DE QUE A ADMINISTRAÇÃO SEJA LEVADA AO DESCRÉDITO DA SERIEDADE DE SUAS AÇÕES. EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME NÃO JUSTIFICA PERCEPÇÃO DE VALOR MENOR DO QUE AQUELE ESTABELECIDO NO EDITAL, TENDO EM VISTA QUE OS CANDIDATOS AO SE INSCREVEREM NO CONCURSO ACEITARAM OS TERMOS DO EDITAL QUE ESTABELECEM REGRAS E NORMAS A SEREM CUMPRIDAS POR AMBAS AS PARTES. HOUVE DESRESPEITO A BOA-FÉ ADMINISTRATIVA, AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE, DA LEGALIDADE E DA FINALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.”
    Interpostos recursos especial e extraordinário (eventos 19 e 20), foi o primeiro admitido e o segundo inadmitido (eventos 27 e 29), com o consequente oferecimento de agravo a esta Suprema Corte (evento 32).
    O agravo tombado sob o nº ARE 685.050/PA não foi conhecido em 27.2.2014 por decisão do Ministro Joaquim Barbosa (evento 34).
    O especial (REsp 1.306.494/PA), por sua vez, restou provido por decisão do Ministro Humberto Martins para o fim de determinar “(...) o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre a matéria articulada nos embargos de declaração” (evento 35, fls. 09-11).
    Apreciando a determinação da Corte Superior de Justiça, que objetivava, em suma, levar o TJPA a apreciar a causa sob o ângulo da “(...) supremacia do princípio da reserva legal quando em confronto com as disposições editalícias, nos termos do art. 37, X”, da Lei Maior, foram os embargos de declaração rejeitados (evento 35, fls. 16-20).
    Após, novos embargos de declaração foram opostos pelo Estado do Pará, porém novamente rejeitados (evento 38).
    Daí, em face de tais julgados, o ente federativo deduziu novos recursos especial e extraordinário (eventos 40 e 42), ambos os quais restaram admitidos pela Presidência do Tribunal de origem (eventos 46 e 47, respectivamente).
    No apelo extremo, o recorrente, em suas razões, alega violação, pelo pronunciamento da Corte de origem, na resolução da controvérsia, ao art. 37, X, da Lei Maior.
    Sustenta, em síntese, que uma vez ter a Constituição estabelecido “(...) que somente por lei específica se pode fixar vencimento básico de cargo público e que tais leis dependem de iniciativa privativa a cada caso específico, permitir que um simples edital, por erro em sua elaboração e divulgação, dê ensejo ao estabelecimento de valor diverso do previsto em lei (inclusive gerando distorções com outros ocupantes do mesmo cargo), representa verdadeira violação ao art. 37, X, da Carta Magna (...)” (com meus grifos).
    O especial (REsp 1.819.967/PA), por decisão de Ministro Herman Benjamin de 20.5.2020 e considerando sua fundamentação recursal de cunho constitucional, teve sua remessa determinada a esta Suprema Corte para julgamento como recurso extraordinário, nos termos do parágrafo único do art. 1.032 do CPC.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pelo não conhecimento do recurso, mas, caso conhecido, por seu desprovimento (evento 60).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputo incognoscível o recurso especial remetido a esta Corte para julgamento como extraordinário, em aplicação do art. 1.032, parágrafo único, do CPC.
    Isso porque o recurso impugna o mesmo entendimento do TJPA na resolução da causa o qual foi, também, contestado por apelo extremo interposto pelo Estado do Pará (evento 42) em data anterior à remessa do especial ao STF.
    Daí que a apreciação do especial como extraordinário seria vilipendiar o princípio da unirrecorribilidade recursal, porquanto ter-se-iam dois recursos de mesma índole extraordinária neste Supremo Tribunal em face do mesmo pronunciamento judicial.
    Veja, a exemplo de tantas outras, a seguinte orientação desta Suprema Corte acerca de tal princípio, cuja ementa cito em parte:
    “(...) 1. A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, “insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão” (AI 488.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (...).”
    (ARE 1.237.663-AgR/PB, Ministro Roberto Barroso)
    Portanto, aprecio unicamente o recurso extraordinário de evento 42 e, desde logo, reputo necessário lhe dar provimento. 
    O Colegiado Estadual determinou o pagamento de vencimento a servidor público nos moldes do que definido no edital de concurso público, mas cujo valor diverge (é superior, no caso) do estabelecido na lei de regência remuneratória para o respectivo cargo.
    Aceitar tal desiderato é contrariar, a toda evidência, a reserva legal fixada na Lei Maior (art. 37, X) para a fixação da remuneração e do subsídio dos servidores públicos, os quais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.
    E mais: avalizar essa anuência é elevar o princípio da vinculação ao edital a importância tão absoluta que até a própria Lei dever-se-á se rebaixar frente às regras editalícias, o que denotaria completo desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública.
    Apenas a título de observação, a Primeira Turma desta Corte consignou que, no conflito entre a cláusula de edital e a Lei, prevalece o prescrito nesta última. Cito a ementa (destaque, em negrito, inexistente no original): 
    “Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público. Edital. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade. Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Segurança concedida.
    1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
    2. A interpretação de cláusula de edital não pode restringir direito previsto em lei.
    3. A competência de órgãos internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade de concurso público, ficando resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB, para decidir quanto ao conteúdo da prova e ao mérito das questões.
    4. A divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.
    5. Concessão da ordem.” (MS 32.176/DF, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a denegar a segurança.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator